Tribunal: STF
Processo: HC 245423
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Causa de Diminuição do Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Modulação. Fundamentação Idônea. Discricionariedade Judicial. Controle Limitado à Legalidade dos Critérios Utilizados. 



  I. CASO EM EXAME



     1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus. A defesa alega a ausência de fundamentação idônea para a escolha da fração de 1/6 quanto à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Pretende a observância à fração de 2/3 e, como consequência, a fixação do regime inicial aberto e o afastamento da prisão.



  II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a dosimetria da pena foi aplicada de maneira correta e dentro dos limites da discricionariedade judicial e (ii) definir se a fração de diminuição referente ao tráfico privilegiado foi fundamentada adequadamente.



  III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, estando vinculada ao conjunto fático-probatório do processo, sendo inviável a análise de fatos e provas em instâncias extraordinárias.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o controle sobre a dosimetria limita-se à verificação da legalidade dos critérios utilizados, como estabelecido em precedentes da Corte.



    5. No caso, as instâncias antecedentes entenderam adequado à aplicação da fração de 1/6 referente à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, levando-se em consideração a natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas (146,10g de cocaína, 4,16g de crack e 250,79g de maconha).



    6. Analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser reparada, uma vez que a fundamentação veiculada está no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo recorrente, conforme precedentes desta Suprema Corte.



  IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343, de 2006, art. 33, § 4º; CP, art. 59.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021; STF, HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 165.442-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019; HC nº 213.453-AgR/SP, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022.